Tribunal: TJDFT
Processo: 0718234-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718234-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Desclassificação. Conduta social. Pena. Fração de aumento: Reincidência e maus antecedentes. Regime prisional. 1 - As condições do flagrante - no interior do estabelecimento prisional, onde foram monitoradas, pelos policiais penais, trocas de objetos entre o apelante e detentos e apreendidas 17 porções de maconha em poder dele - são suficientes para demonstrar o cometimento do crime de tráfico de drogas nas imediações do estabelecimento prisional. 2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 3 - Cometer crime durante o cumprimento execução de pena anterior, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu. 4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Excessiva a fração adotada, se reduz a pena-base. 5 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 6 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, asseverando que a droga apreendida não se destina à mercancia de entorpecentes, mas ao consumo próprio, razão pela qual entende que deve ser absolvido pelo crime de tráfico de drogas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “O réu, em situação típica de traficância, foi abordado no pátio da PDF II por policiais penais, que encontraram com ele, 17 porções de maconha, envoltas em segmento plástico, perfazendo massa bruta de (2,11g), além de terem observado que o réu realizou troca de objetos com outros detentos. Laudos de exames químicos atestaram a natureza das substâncias apreendidas: 2,11g de maconha (ID 46172816). Ainda que pequenas as porções, as circunstâncias fáticas indicam que o réu trazia consigo as substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita. As circunstâncias demonstram que o objetivo do réu era comercializar as drogas (...). As condições do flagrante - no interior do estabelecimento prisional, onde foram monitoradas, pelos policiais penais, trocas de objetos entre o apelante e detentos, sendo apreendidas 17 porções de maconha em poder dele - são suficientes para demonstrar o cometimento do crime de tráfico de drogas no interior do estabelecimento prisional. Daí porque descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06” (ID 49025504). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027